Tribunal: TJES
Processo: 5025079-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025079-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL BOTELHO FRAGA e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5025079-49.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO/CAUSA. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC EM FACE DE REGRA PRÓPRIA DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qualidade de Curadora Especial, em face do V. Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos, mantendo a sentença de origem. O aresto embargado condenou as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

2. Alega a Embargante, em síntese, que o julgado padece de contradição, pois a fixação dos honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00) resulta em quantia irrisória (aproximadamente R$ 282,40), aviltando o trabalho do defensor. Pugna pela aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC, para que a verba seja arbitrada por apreciação equitativa em valor condigno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de contradição no acórdão que fixa honorários sucumbenciais com base nos limites percentuais do art. 55 da Lei nº 9.099/95, quando o resultado aritmético se mostra de pequeno valor, ou se é impositiva a aplicação da equidade prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 48 da Lei nº 9.099/95). No caso, não se verifica nenhum dos vícios apontados. O acórdão foi claro e coerente ao aplicar a legislação de regência do sistema dos Juizados Especiais.

5. A regra do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 é norma especial e taxativa quanto aos parâmetros de sucumbência em segundo grau no microssistema dos Juizados:
"Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

6. Diferentemente do Código de Processo Civil, que prevê um sistema escalonado e a possibilidade expressa de equidade para evitar valores inestimáveis ou irrisórios (art. 85, § 8º), a Lei 9.099/95 estabelece balizas rígidas (10% a 20%) atreladas ao valor da condenação ou da causa. A aplicação subsidiária do CPC nos Juizados Especiais somente é cabível quando há lacuna normativa e compatibilidade com os princípios da Lei 9.099/95. Havendo regra expressa e específica, esta deve prevalecer (princípio da especialidade).

7. Não há contradição em fixar honorários que resultem em valor nominalmente baixo se este deriva da aplicação estrita do percentual legal sobre uma causa de valor igualmente baixo. O risco da sucumbência é proporcional à expressão econômica da demanda. A pretensão da Embargante de alterar o critério de fixação para equidade configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão e majorar a verba honorária, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

8. Ademais, o simples fato de o valor apurado ser módico não autoriza,
per se
, o afastamento da lei de regência para aplicar critério subjetivo de equidade, sob pena de violar a segurança jurídica e a legalidade estrita que deve pautar a atuação jurisdicional, mormente em face da Fazenda Pública e de particulares assistidos pela gratuidade.

9. Conclui-se, portanto, que a decisão não padece de vício, refletindo o entendimento do Colegiado sobre a aplicação do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. O inconformismo da parte deve ser veiculado pela via recursal adequada, se cabível.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o V. Acórdão embargado.

11. Sem custas e honorários para esta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)